Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA PELA DEVEDORA PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONDUTA TEMERÁRIA. PROCEDER QUE VISA AO PROLONGAMENTO DESMEDIDO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRECEITO DE ETICIDADE INOBSERVADO. RENITENTE POSTURA PROCESSUAL DE DESLEALDADE E MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PROCEDER CARACTERIZADO. PARTE INFRATURA A QUE APLICÁVEL PENALIDADE PECUNIÁRIA. MULTA ESTABELECIDA CONFORME DISCIPLINA POSTA NO ART. 774, V, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Desponta da carga principiológica extraída das normas processuais que as partes devem pautar sua atuação nos postulados da lealdade processual e boa-fé, o que abrange a postura processual desenvolvida na produção das provas necessárias a certificar as alegações que aduziram. Devem fazê-lo, portanto, sem falsear a verdade, sem omitir fatos relevantes ao deslinde da causa, sem empregar expedientes inúteis, sem oferecer resistência ao cumprimento das ordens judiciais, sem agir para protelar a entrega da prestação jurisdicional.

2. Exatamente para reprimir a prática de ilícitos processuais, entre elas a que se caracteriza por condutas abusivas, o legislador elencou, nos incisos do art. 774 do CPC, formas de proceder dos atores do processo que haveriam de ser tidas como configuradoras de atentado à dignidade da justiça. Uma vez verificadas quaisquer das hipóteses legalmente previstas no citado comando normativo, cumpre ao juiz que presidir o processo atuar para coibir o que está posto pelo ordenamento jurídico como conduta violadora de ordem judicial e dos cânones processuais; atuação essa que implica imposição de penalidade pecuniária ao sujeito processual que pratique ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto no parágrafo único do art. 774 do CPC.

3. Ora, nos termos do inciso V do art. 774 da Lei Processual Civil, incorre em ato atentatório à dignidade da justiça a parte que, intimada a indicar bens passíveis de penhora, não cumpre a ordem judicial a ela direcionada nem justifica a impossibilidade de fazê-lo. O silêncio indolente, por certo, atenta contra a dignidade da justiça na medida em que contribui substancialmente, em prejuízo ao credor/exequente, para atrapalhar ou para retardar ou para fraudar ou para frustrar a execução ao retirar condições de efetividade do procedimento. Ademais, de modo algum configura regular exercício do direito de defesa a adoção de conduta processual que, reduzindo a respeitabilidade do sistema judiciário, se presta a ocultar bens passíveis de constrição judicial e, por consequência, impedir a satisfação do crédito reclamado pelo credor.

4. Constatado o proceder de má-fé processual em conduta dolosa, intencional e temerária; constatado o desrespeito da parte que busca se beneficiar pelo prolongamento desmedido do processo; constatada a afrontosa violação aos postulados da boa-fé e da lealdade processual pela oposição de resistência ao cumprimento da determinação judicial que visa a garantir a efetividade da execução; é de ser reconhecida a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e cominada ao infrator a multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.